Tribunal: STF
Processo: RE 1360085
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. CRIME DE TORTURA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do candidato do certame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmula 279STF), bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.